Tribunal: STF
Processo: ARE 1580504
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário.Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Itbi. Integralização do capital social. Imunidade tributária. Incidência da Súmula 279 do stf. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 156, § 2º, I, da Constituição da República.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).

    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.